Tribunal: TJDFT
Processo: 0750258-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750258-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA AGRAVADO: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora Sobre o Faturamento – Preclusão – Supressão de Instância – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão por meio da qual foi determinada a penhora de 30% do faturamento bruto da empresa agravante. Em suas razões de recurso, a parte recorrente afirma que existem bens penhoráveis aptos a garantir o pagamento da dívida, sendo indevida a constrição. Afirma que o cumprimento da ordem judicial implicará em paralização dos pagamentos de fornecedores e funcionários. Reclama, ainda, não concordar com a nomeação do administrador judicial. Nesses termos, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, a Decisão recorrida determinou a penhora sobre o faturamento da empresa, em razão do teor de outra decisão já anteriormente proferida (ID 217123180 da origem): “Face o teor da decisão ID 215136755 e com fundamento no art. 835, inciso X, c.c. art. 866, caput, ambos do CPC, determino a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$ 78.255,74 (ID 216387411).” Trata-se de decisão liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0742793-04.2024.8.07.0000, de minha relatoria, por meio do qual foi determinada a constrição de 30% do faturamento bruto da empresa devedora, nos seguintes termos (ID 215136755 da origem): “Conforme se observa dos autos de origem, as pesquisas por bens penhoráveis se revelaram infrutíferas, tais como a pesquisa SISBAJUD (ID 173110285), bens que guarnecem a residência da executada (ID 193847632) e até mesmo a penhora de créditos da executada advindo da comercialização de passagens da executada por outras empresas (ID 192133755). Constatou-se, portanto, a ausência de bens ou rendas penhoráveis suficientes para quitar integralmente a dívida da parte devedora. Por outro lado, é evidente que a sociedade empresária está em pleno funcionamento, com 57 veículos em circulação (ID 173110285). Portanto, cabível o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Entendo que o percentual de 30% sobre o faturamento não é capaz de comprometer o exercício da atividade empresarial. Ressalto que a parte exequente deverá adiantar os honorários do administrador judicial e deverá atuar em cooperação a fim de dar efetividade à medida ora deferida, haja vista as peculiaridades e dificuldades do caso em comento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora sobre o faturamento da empresa executada no importe de 30% (quinze por cento), devendo o Juízo de origem nomear administrador judicial e expedir o respectivo mandado de penhora.” Conforme inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o art. 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Anoto, portanto, que a questão relativa ao suposto risco decorrente da penhora já foi analisada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0742793-04.2024.8.07.0000, não podendo ser rediscutida no presente recurso, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilização das relações processuais. Melhor sorte não socorre ao recorrente quanto à impugnação à nomeação do administrador judicial. A Decisão recorrida apenas determinou a nomeação de um administrador. A parte interessada veio aos autos de origem, para indicar Guilherme Apolinário Aragão (ID 218268687) e, ato contínuo, o Juízo a quo abriu prazo para que o executado se manifeste (ID 218306093 da origem). Assim sendo, a questão sequer foi avaliada pelo Juízo de origem. A discussão da matéria pelo colegiado implicaria em supressão de instância e, portanto, também não merece conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator